Tribunal: TJSP
Processo: 2276836-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de consignação em pagamento. Tutela de urgência deferida para que o réu se abstenha de promover atos de cobrança de prestações objeto de consignação nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Alegação de descumprimento da liminar, em razão da anotação de débitos em aberto na fatura, não obstante os depósitos venham sendo realizados no feito. Indicação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de consignação em pagamento. Tutela de urgência deferida para que o réu se abstenha de promover atos de cobrança de prestações objeto de consignação nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Alegação de descumprimento da liminar, em razão da anotação de débitos em aberto na fatura, não obstante os depósitos venham sendo realizados no feito. Indicação de eventual débito que, conquanto não represente a realidade fática, uma vez que os valores devidos vêm sendo pagos através de depósitos no feito, não configura descumprimento da ordem judicial, nem tampouco justifica a alteração da astreinte outrora fixada.
Recurso não provido.